Tribunal: TCU
Processo: 006.667/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3071/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Admissão, de servidores do Ministério da Saúde (vinculador), encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que nos atos de admissão constantes deste processo foram detectadas a existência dos respectivos desligamentos, conforme verificação da documentação anexada, seja por meio da constatação da existência de ato de desligamento e exclusão na base Sisac e Siape, ou pela constatação do falecimento do servidor; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, II; 62, III; 137, IV; 143, II e 260, do RI/TCU, em: a) Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de pessoal abaixo relacionados cujos efeitos financeiros tenham cessado antes de sua apreciação, por força do art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.667/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Guimaraes Pessoa de Gregorio (XXX.810.067-XX); Americo Salgueiro Autran Neto (XXX.723.507-XX); Andrea Rocha Leal (XXX.105.087-XX); Cesar Augusto Martins Vaz (XXX.956.873-XX); Claudia Calixto de Andrade (XXX.839.527-XX); Claudia Lourenco Soares (XXX.001.477-XX); Cleidimar da Conceicao Carvalho (XXX.728.957-XX); Creusa Maria Garcia (XXX.628.477-XX); Cristiane Albuquerque Meireles do Nascimento (XXX.885.637-XX); Cristiane Fernandes Cardoso Maia (XXX.296.847-XX); Cristiane Lima Machado Acacio (XXX.399.877-XX); Daiana Lima Tesouro Rodrigues Orioli (XXX.571.157-XX); Daniela Barros Mendes (XXX.456.687-XX); Daniele Moreira do Nascimento Pereira (XXX.457.187-XX); Daniele Viana Neves do Nascimento (XXX.746.187-XX); Eliane Aparecida Machado Goncalves (XXX.934.507-XX); Eliane Pecanha Santos Mendonca (XXX.850.667-XX); Elizangela da Cruz Nascimento Mo (XXX.926.517-XX); Elizete dos Santos Cunha (XXX.746.557-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.